Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Processo : 0701966-73.2023.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão unipessoal desta relatoria (id. 48691429) que não conheceu da apelação, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por carecer o pressuposto objetivo da tempestividade. O agravante (id. 49215754) alega que o relator ratificou o entendimento dado na origem, no sentido de que não restou comprovada a insuficiência financeira. Argumenta que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo juntado, com o requerimento, declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho, extrato e declaração de imposto de renda, documentos que seriam aptos a demonstrar a grave crise financeira que enfrenta. Afirma que não detém condições de suportar as custas judiciais e informa que vem sendo ajudado pela família no pagamento de suas despesas. Cita o art. 4o da Lei n. 1.060/50, bem como doutrina e jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Pede a submissão do recurso ao Colegiado para o acolhimento do agravo interno, a fim de conhecer da apelação e conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Contraminuta apresentada (id. 50114065), pela inadmissibilidade do recurso ou pelo não provimento, com requerimento de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Intimado, o agravante nada manifestou (id. 52163963). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Com efeito, consoante as razões expostas na decisão desta relatoria, a apelação não foi conhecida em razão da intempestividade. Isso porque, malgrado o prazo tenha se exaurido em 28/03/2023, o recurso foi interposto apenas em 29/03/2023. É dizer, o então apelante interpôs o recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus, sobressaindo inequívoca a ciência da sentença no prazo legal, assim como a interposição deste recurso de forma extemporânea. Foi pontuado que não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 28/03/2023 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Ainda, explanou-se no decisum que a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Contudo, tais fundamentos não foram, minimamente ou tangencialmente, impugnados nas razões deste agravo interno. Diversamente, o agravante limita-se a sustentar que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que apresentou todos os documentos necessários para comprovar sua hipossuficiência financeira. Logo, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nessa linha: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Na mesma direção, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Sublinhado) Outrossim, o agravante manejou petição nesta sede (id. 52218492), diga-se, extemporânea, em que aduz ausência de intimação, acrescentando que, ainda assim, o ato processual foi realizado. Cumpre assinalar que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça em 06/03/2023, à f. 1.736, constando expressamente os nomes dos advogados do autor, Dr. Adriano Santos de Almeida, OAB-RJ 237726, e Dr. Bruno Medeiros Durao, OAB-RJ 152121. Já a decisão que não conheceu da apelação foi disponibilizada na edição do Diário de Justiça de 11/07/2023, à f. 407, em que constam os mesmos advogados mencionados. Por conseguinte, não há falar em nulidade por ausência de intimação. Enfim, a apelação não foi conhecida por ser intempestiva, porém, o agravante interpôs agravo interno que versa tão somente sobre gratuidade de justiça. Portanto, este recurso também não pode ser admitido, desta feita por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Finalmente, a hipótese em exame indica a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. A doutrina[1] sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso. Nesses termos, declaro manifestamente inadmissível o presente agravo interno para a imposição de multa fixada em 1% do valor atualizado da causa. Ante o exposto, não conheço do agravo interno na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.